Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704138-68.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONCALVES RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA GRANDINO DECISÃO Observa-se que a recorrida, em sede de contrarrazões, apresentou impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, a qual foi devidamente instruída com elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência. Por seu turno, a recorrente não comprovou sua atual condição financeira, na medida em que ficou claro que exerce outras atividades remuneradas além da docência universitária. Por esses motivos, indefiro a gratuidade de justiça. Fica a recorrente intimada a recolher o preparo e as custas, em 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 1 de abril de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator